Tribunal: STF
Processo: RHC 246877
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário no habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONSCIÊNCIA SOBRE A PROPRIEDADE DISTINTA DOS BENS FURTADOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que, “praticado o crime de furto mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos” (HC n. 324.931/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 19/11/2015). 2. Para acolher a argumentação defensiva no sentido de que o ora agravante desconhecia que os bens furtados pertenciam a pessoas distintas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via eleita. Precedente. 3 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Habeas Corpus 836712/SC - eDOC.69)



    Busca-se em suma a concessão da ordem para “afastar o concurso formal de crimes descrito na denúncia para reconhecer a existência de crime único, em respeito ao princípio da culpabilidade, com a redução da pena definitiva do Paciente.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente